Tribunal: STF
Processo: ARE 1513306
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA PELA LEI Nº 10.865, DE 2004. MP Nº 774, DE 2017, E MP Nº 794, DE 2017. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



     



    “TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. ADICIONAL DE ALÍQUOTA. ART. 8º, § 21 DA LEI 10.865/04. MP Nº 774, DE 2017 E 794, DE 2017. RESTABELECIMENTO IMEDIATO DO ADICIONAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. 



    Ao revogar a MP nº 774/2017, a MP nº 794/2017, ainda que indiretamente, restabeleceu a cobrança do adicional de 1% da Cofins-Importação, e o fez de forma imediata, claramente suprimindo a garantia individual do contribuinte relativa à anterioridade nonagesimal, ou seja, a garantia de que um tributo instituído ou majorado somente possa ser cobrado depois de decorridos noventa dias da data de publicação da lei que os instituiu ou aumentou.” (e-doc. 115, p. 4).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 134).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 150, inc. III, al. “c”, e 195, § 6º, da Constituição da República. Alega que o princípio da anterioridade nonagesimal deve ser respeitado tanto, a partir da edição da Medida Provisória nº 794, de 2017 — pretensão acolhida pela Corte de origem —, quanto da perda de eficácia da Medida Provisória nº 774, de 2017, que também culminou em restituição do adicional da Cofins-Importação trazido pelo art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865, de 2004 (e-doc. 147).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "o acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal" (e-doc. 160).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Considerando o caráter transitório e precário da medida provisória, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que esta não tem condão de revogar lei anterior, mas, sim, de suspender seus efeitos no ordenamento jurídico. Apenas se e quando essa medida for covertida em lei será possível falar em revogação da lei antecedente.



    7. A partir disso, verifica-se que a Medida Provisória nº 774, de 2017, jamais revogou o art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865, de 2004, tendo apenas suspendido temporariamente seus efeitos. Inexistiu, portanto, a alegada majoração tributária e, consequentemente, não houve desrespeito ao princípio da anterioridade nonagesimal.



    8. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA. ESTABELECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DOS MINISTÉRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 62, CAPUT e §§ 3º e 10, CRFB. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. REJEIÇÃO E REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA COMO CATEGORIAS DE FATO JURÍDICO EQUIVALENTES E ABRANGIDAS NA VEDAÇÃO DE REEDIÇÃO NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO DO §10 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES JUDICIAIS DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. (...) 2. Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia. [...] 9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 13.502, de 1º de novembro de 2017, resultado da conversão da Medida Provisória n. 782/2017.”



    (ADI nº 5.709/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 27/03/2019, p. 28/06/2019; grifos nossos).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. COFINS - IMPORTAÇÃO. TEMA 1047/STF. MP Nº 774/2017, MP Nº 794/2017. VALIDADE DA MAJORAÇÃO, EM UM PONTO PERCENTUAL, DA ALÍQUOTA DA COFINS-IMPORTAÇÃO APÓS A MP Nº 774/2017. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL GARANTIDA PELO TRIBUNAL A A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS.. 1. Medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico devido ao seu caráter transitório e precário. A revogação da medida provisória (expressa ou tacitamente) restaura a eficácia da primeira lei, que estava suspensa. 2. Impossibilidade de afastar a anterioridade nonagesimal, pois configura violação ao princípio da non reformatio in pejus. Recurso parcialmente provido. 3. Agravo parcialmente provido. Sem majoração de honorários, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem.”



    (RE nº 1.411.445-ED-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/03/2024, p. 04/04/2024).



    9. Assentou-se, ainda, na jurisprudência deste Supremo Tribunal, que a suspensão da cobrança do adicional de um ponto percentual da Cofins-Importação pela Medida Provisória nº 774, de 2017, que posteriormente perdeu sua validade, manteve a exigibilidade da exação tributária, sem necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal pela ausência do elemento surpresa. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Cofins-Importação. Alíquota adicional. Artigo 8º, § 21, da Lei 10.865/04. MP nº 774 e 794, de 2017. Princípio da anterioridade nonagesimal em relação à MP nº 774/17. Impossibilidade. Ausência do elemento surpresa. 1. A perda da eficácia da Medida Provisória nº 774/17, em razão de sua não apreciação pelo Congresso Nacional, revigorou o § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/04 e, assim, o adicional da Cofins-Importação nele previsto. O retorno da produção de efeitos desse dispositivo não se sujeita à anterioridade nonagesimal, em razão da ausência do elemento surpresa. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação.”



    (RE nº 1.395.908-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 16/03/2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. COFINS-IMPORTAÇÃO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO TRIBUTO. PERDA DE VALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 774/2017. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM PONTO PERCENTUAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.469.545-ED/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/08/2024, p. 09/08/2024).



    10. Com o mesmo entendimento, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.510.203/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/09/2024, p. 17/09/2024; ARE nº 1.506.001/SC, Rel. Min. Flávio Dino, j. 19/08/2024, p. 21/08/2024; ARE nº 1.478.178/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 11/06/2024, p. 13/06/2024; RE nº 1.439.125/SP, de minha relatoria, j. 26/01/2024, p. 29/01/2024; ARE nº 1.457.305/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/10/2023, p. 24/10/2023; RE nº 1.438.798/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/06/2023, p. 03/07/2023; RE nº 1.386.089/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/06/2022, p. 1º/07/2022; e RE nº 1.364.857/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24/02/2022, p. 04/03/2022.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator